Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO E SENTENÇA. QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DO PROCESSO NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CARACTERIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. IMISSÃO NA POSSE CONTRA TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DE ÁREA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em razão de o agravante não ter sido citado nos autos de cumprimento de sentença, bem como diante dos argumentos alinhavados neste recurso quanto a supostas ilegalidades transcorridas que sequer foram analisadas pelo juízo a quo, tem-se que as matérias não podem ser discutidas diretamente no agravo de instrumento, devendo primeiramente serem decididas em primeiro grau, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, em face da vedação da supressão de instância e da proibição de inovação recursal. Recurso conhecido parcialmente.
2. No caso, remanesce a necessidade de análise da determinação de desocupação dos imóveis ocupantes do Condomínio, posto que caracterizam-se como terceiros alheios que estão sendo atingidos diretamente pela decisão de imissão na posse. Dessa forma, há legitimidade e interesse processual do agravante na interposição do recurso, na qualidade de terceiro interessado, já que que a decisão vergastada foi no sentido de expedição do mandado de imissão na posse em seu desfavor, apesar de ser terceiro alheio ao processo de conhecimento e ao cumprimento de sentença.
3. Um dos requisitos imprescindíveis para o processamento da reivindicatória é a indicação da real posição geográfica do imóvel reivindicado, com a perfeita individualização, o que não se verifica presente no momento.
4. Ademais, em cumprimento de sentença, o mandado de imissão na posse expedido, não pode gerar prejuízos a terceiros alheios ao processo principal, que não puderam exercer os direitos básicos do contraditório e da ampla defesa.
5. Havendo dúvidas a respeito da área envolvida, ante a possibilidade de a imissão na posse atingir área divergente da estipulada no título executivo judicial e considerando que o mandado de cumprimento de sentença atinge terceiro alheio ao processo, resta necessária a suspensão da decisão de modo a resguardar os direitos do agravante.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.